Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. BOA-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE.

1. A norma cível prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, princípios de probidade e boa-fé, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil.

2. Como a própria autora/apelante reconhece, a ré/apelada enviou-lhe notificação comunicando a revogação dos poderes outorgados cerca de oito meses após a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes mesmo que qualquer ação judicial descrita no acordo tivesse sido ajuizada.

3. Tendo em vista que inexiste controvérsia quanto à não realização dos serviços contratados, constando da própria notificação enviada pela ré/apelada a notícia de que revogação do mandato se dava em razão da demora no ajuizamento das demandas descritas no contrato, entendo que deve ser afastada a aplicação da cláusula que estabelece o pagamento de multa, até porque, como destaca a própria recorrente, no período em que durou a relação a sua atuação esteve limitada a diligências extrajudiciais de menor complexidade.

4. A referida cláusula penal se revela abusiva, pois se caracteriza como uma contraprestação pecuniária sem que tenha havido a prestação integral dos serviços advocatícios prestados, mesmo na hipótese de revogação do mandato, traduzindo-se, assim, em enriquecimento ilícito do mandatário, violando os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato.

5. Recurso conhecido e improvido.